Tribunal: TJSP
Processo: 1022889-58.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CANCELAMENTO DE VOO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES
– Cancelamento de voo (Fortaleza – Miami) – Chegada da autora ao destino com mais de 17 horas de atraso em relação ao horário inicialmente previsto – Responsabilidade objetiva da ré evidenciada, ante a falha na prestação dos serviços – Indenização por danos

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CANCELAMENTO DE VOO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES
– Cancelamento de voo (Fortaleza – Miami) – Chegada da autora ao destino com mais de 17 horas de atraso em relação ao horário inicialmente previsto – Responsabilidade objetiva da ré evidenciada, ante a falha na prestação dos serviços – Indenização por danos morais devida – Sentença mantida.
- Indenização por danos morais – Sentença que fixou o montante indenizatório em R$ 4.000,00 – Insurgência de ambas as partes – Indenização que deve ser majorada para R$ 5.000,00 em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença reformada.
- Honorários advocatícios – Sentença que condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da autora fixados em 10% sobre o valor da condenação – Insurgência da autora – Não cabimento - Verba fixada de acordo com o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil – Sentença mantida.

Recurso da autora provido em parte e não provido o da ré.